Tribunal: CARF
Processo: 13005.727407/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.727407/2019-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.448 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
DANIEL LUIS ROSENBACH EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. DÉBITO.
É vedado ingresso ou a permanência no Simples Nacional de Contribuintes que
possuam débitos com exigibilidade não suspensa em face do Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS, ou perante as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a exclusão da empresa recorrente do regime do Simples
Nacional, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ:
(...) 1. O Contribuinte foi excluído do Simples Nacional (Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006) por meio do Termo de Exclusão sob no 201901156530, de 12
de setembro de 2019, com efeitos a contar de 01/01/2020, à razão da existência de
débito com exigibilidade não suspensa (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006), como
segue às fls. 23/24, 48/49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.727407/2019-06
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.727407/2019-06

2. Disso foi cientificado em 25/09/2019 (fls. 46, 50). Veio aos autos em 24/10/2019 (fl.
53). Alega, breve síntese: a) dificuldades econômico-financeiras; b) os débitos-causa da
exclusão em atenção teriam sido postos sob discussão judicial; c) suspensão da
exigibilidade desses mesmos débitos assim que atravessada a corrente peça; d)
inconstitucionalidade do fundamento legal estampado no referido ato excludente, que,
em verdade, mais funcionaria como meio coercitivo de cobrança; e) ingresso “com
pedido de parcelamento diretamente na PGFN por meio da Portaria 742 da PGFN, o
qual aguarda apreciação" (fl. 05) – e, nisso, mais uma razão para crer na suspensão da
exigibilidade dos débitos que lhe são acusados; f) ofensa, de parte da LC no 123, de
2006, às diretrizes emanadas dos artigos 174 e 175 da Constituição, assim no que
importa à concessão d’um tratamento diferenciado e favorecido; g) em sua letra (fl. 16):
A principal causa de pedir desta demanda decorre do tratamento que a Lei
Complementar no 123/06 dispensou ao inc. II do dispositivo transcrito no rodapé, visto
que, o regime de tratamento diferenciado, como vimos, é um direito Constitucional,
líquido e certo do empresário requerente.
Repisa-se, não é lógico, muito menos Legal, que a Constituição Federal seja preterida
por uma Lei Complementar infraconstitucional, desconsiderando, ainda, seus preceitos
acerca do tratamento diferenciado para empresas do porte da requerente, sob qualquer
condição.
A conclusão que se faz é de que não há, portanto, alusão de que não serão favorecidos
ou deixarão de ser Micro ou EPP's, as empresas que possuírem débitos, vez que tais
condicionamentos
são
completamente
desarrazoados
e,
corolário
lógico,
inconstitucionais. [...]
Ademais, a omissão contida no texto da Lei Complementar no 123/06 —no que se refere
à possibilidade de parcelamento dos débitos do SIMPLES— além de afrontar
diretamente o preceito Constitucional do tratamento favorecido, cria às Micro e
Pequenas Empresas embaraços intransponíveis, seja por excluí-las sumariamente do
sistema de tributação simplificada, seja por inviabilizar a emissão de certidão de
regularidade fiscal.
Após analisar a manifestação de Inconformidade, a Delegacia da 22a Turma de
Julgamento, por meio do 108-001.906, na Sessão de 11 de setembro de 2020, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, nos termos do voto do
Relator, (e-fls. 156-160), assim resumido:
(...)Vistos, relatados e discutidos, acordam os membros da 22a Turma de Julgamento,
por UNANIMIDADE, em julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO POSTO EM
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Irresignado, a parte interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 71/187) sustentando em
suma que:
A parte recorrente afirma que:
“(...)reconhece a existência dos débitos descritos no Termo de Exclusão no
201901156530.
(...)Em consideração à função social do Contribuinte em sua comunidade e por ser um
gerador de empregos, sua exclusão do Simples Nacional pode inviabilizar totalmente a
operação de suas atividades e de seus colaboradores.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.727407/2019-06

A viabilização de parcelamento para a manutenção no regime especial seria de extrema
importância para que o Contribuinte regularize suas pendências perante o Fisco e
continue a exercer seu ofício com melhores condições.
Assim, o Contribuinte vem demonstrar que aderiu à TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL,
regulamentada pela Portaria PGFN no 14.402, em condições que possa sanar seus
débitos e que não seja excluído do Simples Nacional, conforme documento anexo.
Desse modo, conforme disposto no parágrafo quarto do Ato Declaratório Executivo,
caso ocorra a regularização dos débitos no prazo de 30 dias contados da data da ciência
deste ADE, torna-se plenamente possível a anulação dos efeitos relativos à exclusão do
Contribuinte do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional.(...)
2.2
–
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
–
DA
NULIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO QUE VIOLA O ART. 5o, LV DA CF
(...)Assim, de forma a evitar uma possível violação aos dispositivos acima elencados,
não pode o Contribuinte ser excluído do regime do Simples sem o devido processo e
com a possibilidade da ampla defesa.
2.3 – DA INCONSTITUCIONALIDADE PELA EXCLUSÃO POR PENDÊNCIA DE
TRIBUTOS
(...)O art. 17, inciso V, da LC 123/06, "Institui o Estatuto da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte" é inconstitucional, pois, determina que o empresário que se
encontrar em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, e cuja exigibilidade não esteja
suspensa, conforme preconiza o art. 151, incisos I a VI do Código Tributário Nacional
(CTN), não poderá ingressar ou permanecer nesta condição favorecida, diferenciada e
simplificada que a Constituição Federal reservou às empresas de pequeno porte. E na
mesma senda, vão os art. 3°, inciso II, aliena "d", e o art. 5°, inciso I, ambos da
Resolução CGSN n. 15/2007.
(...)
Além da inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional das micro e pequenas
empresas por falta de pagamento de tributos, a LC 123/06 trouxe consigo outro artigo
inconstitucional, trata-se do art. 29, incisos IX e X, que trata da exclusão do Simples
Nacional (Capítulo IV, Seção VIII – Da Exclusão do Simples Nacional),:
(...)
Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional excluir o Contribuinte
do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos, pois, não era este o espírito
constitucional destinado para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele
condições de se desenvolver e crescer, cumprindo com sua função social.
2.4 – DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI No 9.784/99 –
A nulidade do processo administrativo acima argüida por ausência de direito ao
contraditório e ampla defesa é ratificada uma vez que deixou de aplicar as normas
estabelecidas na Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal.
(...)Neste contexto, aplicando-se ao caso em tela o que expressamente dispõe os supra-
citados artigos da Lei no 9.784/99, segue se que é indispensável que seja assegurado o
julgamento de recursos administrativos por Tribunais Administrativos, respeitando-se,
assim, as garantias insertas no art. 5o da Constituição Federal.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.727407/2019-06

Ocorre que no caso em tela é preciso ser assegurado o direito ao recurso administrativo
antes da exclusão da empresa do SIMPLES. Tal circunstância conduz à nulidade do
processo de exclusão, por desconsiderar a Constituição Federal, bem como a legislação
infraconstitucional que regulamenta o procedimento administrativo no âmbito Federal,
garantindo o direito de esgotar as instâncias recursais na via administrativa.
Resta óbvio que a uma possível exclusão da empresa do programa de recuperação fiscal,
é absurda e ilegal, uma vez que suprime instâncias administrativas, prejudicando a
ampla defesa do Contribuinte, bem como afronta o principio da publicidade. (...)
2.2
–
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
–
DA
NULIDADE
DO
ATO
ADMINISTRATIVO QUE VIOLA O ART. 5o, LV DA CF
(...)Assim, de forma a evitar uma possível violação aos dispositivos acima elencados,
não pode o Contribuinte ser excluído do regime do Simples sem o devido processo e
com a possibilidade da ampla defesa.
2.3 – DA INCONSTITUCIONALIDADE PELA EXCLUSÃO POR PENDÊNCIA DE
TRIBUTOS
(...)Assim, por todos os motivos acima alegados, é inconstitucional excluir o
Contribuinte do Simples Nacional pela falta de pagamento de tributos, pois, não era este
o espírito constitucional destinado para esse tipo de empreendimento, mas sim, dar a ele
condições de se desenvolver e crescer, cumprindo com sua função social.
2.4 – DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI No 9.784/99 –
(...)Neste contexto, aplicando-se ao caso em tela o que expressamente dispõe os supra-
citados artigos da Lei no 9.784/99, segue se que é indispensável que seja assegurado o
julgamento de recursos administrativos por Tribunais Administrativos, respeitando-se,
assim, as garantias insertas no art. 5o da Constituição Federal.
(...)
3 – DOS PEDIDOS
ANTE AO EXPOSTO, requer que seja recebido o presente recurso voluntário, a fim de
que seja reformada a decisão administrativa, devendo ser indeferida a exclusão do
Contribuinte do Regime do Simples Nacional. (...)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.727407/2019-06

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

Inicialmente, a recorrente pugna que seja recebido o presente recurso voluntário, a
fim de que seja reformada a decisão administrativa, para que seja revertido a exclusão do
Contribuinte do Regime do Simples Nacional.
Após análise detida do Recurso Voluntário, tem-se que a parte recorrente se
insurge contra a sua exclusão do simples nacional, ainda que reconheça a existência dos débitos
descritos no Termo de Exclusão no 201901156530, fundamenta críticas ao sistema tributário,
defende a inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da LC no 123, de 2006, discorre sobre à
função social do Contribuinte, demonstra que aderiu à TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL,
regulamentada pela Portaria PGFN no 14.402, pede a aplicação da lei n. 9.784/99 por entender
irregular a sua exclusão do regime do Simples Nacional em razão de suposta ausência de ampla
defesa. Por fim, requer que seja recebido o presente recurso voluntário, a fim de que seja
reformada a decisão administrativa, devendo ser indeferida a exclusão do Contribuinte do
Regime do Simples Nacional.
Não assiste razão a recorrente, tendo em vista que o presente caso clama a
aplicação de dispositivo legal expresso, afinal a empresa foi excluída em 12 de Setembro de
2019, conforme Termo de Exclusão (e-fls. 94) em decorrência de débitos tributários que
reconhece, a presente hipótese guarda aplicação objetiva do art. 17, inciso V, da LC no 123, de
2006, in verbis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ademais, é preciso esclarecer que o efeito da suspensão da exigibilidade se
manifesta pela suspensão dos efeitos da exclusão, porém não há qualquer repercussão quanto a
legalidade do ato administrativo em razão da presença de hipótese legal expressa (art. 17, inciso
V, da LC no 123, de 2006) que clama pela ação do fisco em função da presença de ato
administrativo vinculado cuja prerrogativa reside no princípio da legalidade estrita que, acaso
não observado pelo agente público, pode resultar em responsabilidade funcional por força de lei,
No caso em tela, a empresa foi excluída em 12 de Setembro de 2019, conforme
Termo de Exclusão de e-fls. 94 e apenas promoveu Transação Excepcional e consolidou os
débitos em 12 de novembro de 2020 como atestam os documentos de e-fls. 95 a 98, portanto não
alterando em nada o ato administrativo que resultou na sua exclusão, tendo em vista que os
efeitos pretéritos apenas surtiriam eficácia jurídica acaso houvesse a regularização dentro do
prazo de 30 (trinta) dias da ciência da comunicação de sua exclusão, nos termos do art. 31,
parágrafo segundo da LC no 123, de 2006, in verbis:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.727407/2019-06

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Desse modo, ainda que a recorrente se insurja quanto a publicidade, além da
legislação emitir norma cristalina, o próprio Ato Declaratório Executivo que ensejou a sua
exclusão trouxe disposto no parágrafo quarto que caso ocorresse a regularização dos débitos no
prazo de 30 dias contados da data da ciência deste ADE, tornar-se-ia plenamente possível a
anulação dos efeitos relativos à exclusão do Contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional.(...).
A respeito da alegação da inconstitucionalidade do art. 17, inciso V, da LC no 123,
de 2006, o próprio Acórdão recorrido já advertiu que tal fundamentação atrai aplicação imediata
da Súmula CARF no 02: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Portaria CARF no 106, de 21 de dezembro de 2009, DOU
de 22 de dezembro de 2009)".
Ademais, a respeito do pedido do recorrente para que haja a aplicação da lei n.
9.784/99 por entender irregular a sua exclusão do regime do Simples Nacional em razão de
suposta ausência de ampla defesa, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que
manifestamente resguardado os preceitos constitucionais da ampla defesa, contraditório,
publicidade e, ressalte-se, o manejo do próprio Recurso Voluntário e o curso de todo os
procedimentos sucedidos na presente demanda administrativa são a própria manifestação do
resguardo de tais garantias, notadamente o direito de apresentar toda a sua ampla defesa afinal e,
o contribuinte, até que tenha a finalização dos seu pleito administrativo, dispõe da suspensão dos
efeitos do ato excludente, conforme bem pontuado pela decisão recorrida.
Após os devidos acréscimos supramencionados, merece destaque o fato de que o
Recurso Voluntário se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
não enfrentando de forma direta a decisão recorrida e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
(...)4. Adiante-se que não quadra nessa instanciação administrativa e no ponto em relevo
qualquer argumento apoiado em alegada dificuldade de natureza econômico-financeira.
Essa linha argumentativa, eventualmente, poderia ser até levada em consideração, mas
no espaço de contratempos d’outra natureza, tal e por exemplo, pela via da
demonstração de indisponibilidade de sistemas eletrônicos dessa Casa. Não é o caso
aqui. D’outra mão, o impedimento de que se cuida é eminentemente objetivo e,
inclusive, já passou pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 627.543 – RS, oportunidade em que se deu por hígida a norma
encerrada no art. 17, inciso V, da LC no 123, de 2006. Eis a tese que, ali, restou
prestigiada com repercussão geral:
É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao
Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.727407/2019-06

com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
5. No mais, diga-se também que a instância administrativa não está autorizada a criticar
qualquer Lei pelo seu suposto viés de inadequação constitucional. Ao contrário, à
Administração Pública (a Tributária aí incluída) cumpre aplicar a Lei de ofício. Assim
está anotado no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, introduzido pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009. A tal propósito e no mesmo sentido está o enunciado no 02 da
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Portaria
CARF no 106, de 21 de dezembro de 2009, DOU de 22 de dezembro de 2009)". Assim
se o diz para os mais argumentos tendentes a ver alguma mácula de
inconstitucionalidade que venha de pesar sobre a LC no 123, de 2006, tal aquela em que
o Contribuinte crê ter esse último normativo ofendido os artigos 174 e 175 da
Constituição.
6. Também, apesar de o Interessado mencionar que teria aberto disputa judicial ao
derredor do débitos que lhe são increpados no questionado Termo de Exclusão, não traz
mínimo indício de que assim procedera.
7. Sobre a suspensão de exigibilidade dos débitos-causa de sua exclusão do Simples
Nacional, observe-se que não é esse processamento que o determina, mas senão
providências anteriores de parte do Interessado, tal, em tese (esse ponto será visto com
mais vagar à frente), o pedido de parcelamento por ele mencionado. Aqui, é certo,
segue-se a suspensão dos efeitos do ato excludente, mas não a suspensão da
exigibilidade dos débitos consignados no questionado Termo de Exclusão do Simples
Nacional.
8. Explique-se de outra maneira.
9. A só existência do corrente processamento já evidencia que, sim, antes de se concluir
pela definitividade do comando inserto no questionado Termo de Exclusão, tem o
Contribuinte, justamente aqui, espaço apropriado para o pleno exercício de seu direito
de defesa. A tanto que, assim que inaugurada essa instanciação administrativa, ficam
suspensos, como suspensos estão, os efeitos do ato questionado (mas não a
exigibilidade dos débitos ali consignados, atente-se!). Assim está no art. 83, §3o, da
Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018:
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33) [...]
§ 3o. Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará
efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância,
quanto aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 39, § 6o)
10. Enfim, o Interessado, no estádio atual, não está fora do Simples Nacional.
Discute se nesses autos se isso se dará, ou não. Ao final dele – presente processado,
que ainda pode seguir até o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF – virá
a decisão definitiva, a bem do Contribuinte, ou a seu desfavor.
11. Agora, retorne-se à reclamada suspensão de exigibilidade dos débitos indicados no
questionado Termo de Exclusão. Mais uma vez, não é se opondo contra esse último –
como aqui se faz – que virá, por decorrência, a suspensão da exigibilidade daqueles
débitos. O Interessado deveria ter providenciado isso antes, o que, com certeza, obstaria
a própria edição do multicitado Termo de Exclusão. Nesse espaço, aliás, o Contribuinte
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.727407/2019-06

afirma ter indicado os débitos em discussão a parcelamento. Não é o caso e com
suficiência.
12. No ponto, alega o Contribuinte que teria aderido aos termos da Portaria PGFN no
742, de 21 de dezembro de 20181 . Ocorre que:
a) Ainda que se considere – mero ensaio mental – que o Contribuinte venha de ter
sucesso absoluto em seu pleito junto à PGFN, nos moldes da citada Portaria PGFN no
742, de 2018, ele ainda teria que dar conta dos mais débitos ensejadores do discutido ato
de exclusão, tais as pendências junto à essa Casa e que não estão sob a guarda daquele
órgão público.
b) Consideração posta sobre os débitos então inscritos em Dívida Ativa da União e, em
tese, objeto d’algum proveito das benesses divisadas no corpo da citada Portaria PGFN
no 742, de 2018, o fato é que o Contribuinte não trouxe para esses autos qualquer sinal
positivo advindo de seu pleito por lá alinhavado. Nada no sentido de que lhe fora
deferido o pedido de celebração de negócio jurídico processual em sede de execução
fiscal; nada na direção de ter obtido algum efeito suspensivo sobre a exigibilidade de
tais débitos. Em tempo, nem se imagine que por meio de singela Portaria estar-se-ia
inaugurando nova forma de suspensão de exigibilidade de crédito tributário,
ultrapassando a necessidade de Lei Complementar a respeito. A propósito, assim já se
reconhece no art. 3o, § 4o, da indigitada: “Sem prejuízo da legislação aplicável aos
débitos negociados, a celebração de NJP [Negócio Jurídico-Processual] que objetive
estabelecer plano de amortização do débito fiscal não suspende a exigibilidade dos
créditos inscritos em dívida ativa da União".
13. Por derradeiro, ensaiaria o Contribuinte dizer que a LC no 123, de 2006, não prevê a
possibilidade de parcelamento. Não é verdade. Basta ler os seguintes dispositivos no
corpo da Lei em referência: art. 21, §§ 15, 18, 20, 23, 24; art. 43, § 1o; e art. 79.
14. Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, este voto dá por IMPROCEDENTE o
pedido veiculado em manifestação de inconformidade.

Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso.
Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.448 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.727407/2019-06

Fl. 112
DF CARF MF
Original